Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-90.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700286-90.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHOPPING DO PROFESSOR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME APELADO: COLEGIO MODELLE LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Shopping do Professor Livraria e Papelaria Ltda - ME em face da r. sentença (ID 48655277) que, nos Embargos à Execução movidos pelo Apelado, Colégio Modelle Ltda - ME, julgou procedente o pedido para extinguir o feito executivo, ante o reconhecimento da inexigibilidade dos títulos de crédito executados. Mediante consulta processual, constata-se que a Execução de Título Extrajudicial subjacente foi extinta sem resolução de mérito, por abandono, mediante sentença transitada em julgado em 4/7/2023 (IDs 47587293 e 48595220 da Execução no 0703758-36.2021.8.07.0002). Assim, em cumprimento ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC/15, às partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possível perda superveniente do interesse processual nos presentes Embargos à Execução. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator